Tribunal: TJSP
Processo: 1005347-98.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato bancário – Ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Banco réu que comprova a respectiva contratação, bem como a efetiva realização de saque pela parte autora – Crédito que foi de fato creditado em conta bancária de titularidade da

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato bancário – Ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Banco réu que comprova a respectiva contratação, bem como a efetiva realização de saque pela parte autora – Crédito que foi de fato creditado em conta bancária de titularidade da consumidora – Inexistência de impugnação específica – Observância ao art. 373, inc. II, do CPC.
Contratação válida – Ausência de pagamento integral da fatura, o que gera o desconto do valor mínimo em folha – Inexistência de danos materiais.
Inadmissibilidade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.
Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração de honorários.